Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704572-31.2024.8.07.0006 RECORRENTE: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão pelo indeferimento da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se do contexto fático-processual carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 4. Não merece conhecimento as contrarrazões que apresentam teses jurídicas dissociadas da controvérsia tratada no processo. Precedentes. Contrarrazões não conhecidas. 5. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, intimado a emendar a inicial, não sendo a diligência cumprida pela parte, o juiz indeferirá a petição inicial. 5.1. A legislação de regência não faz qualquer menção quanto à necessidade de juntar planilha atualizada de débitos como requisito para o ingresso da ação de Busca e Apreensão, assim, resta clara a inadmissibilidade da determinação de emenda da inicial nos termos definidos pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, provido. Sentença cassada. Dispositivos relevantes citados: CF, 93. CPC, arts. 319, 320, 321, 485, 489 e 1025. Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1210795 da relatoria do Des. Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1106442 da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. AgRg no Ag 1083988/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma, AgRg no Ag 1083988/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma, Acórdão 2011212 de Relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas, da 8a Turma Cível. Acórdão 773706, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 6a Turma Cível, Acórdão 1933386, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, da 5a Turma Cível. Acórdão 1911421, de Relatoria do Des. Fernando Tavernard, da 2a Turma Cível. O recorrente alega violação aos artigos 139, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por ofensa ao poder-dever do magistrado de conduzir o processo. Sustenta que, diante da inércia da parte autora, que, devidamente intimada, optou por não atender ao comando judicial, o juízo de primeiro grau não tinha alternativa, senão a de indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76117278). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/SP 156.187 (ID 77065410). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 139, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por sua vez, foram juntadas aos autos cópia do contrato celebrado pelas partes (ID 66329629) e da carta registrada com aviso de recebimento enviada ao réu (ID 66329631), o que consiste na documentação exigida para a constituição do devedor em mora e propositura do feito. (...) Neste contexto, tendo o autor instruído a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação conforme preceituam os artigos 319 e 320 do CPC, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, se faz necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda". (ID 75919467). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76117278 e no ID 77065410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021